Tribunal: TJDFT
Processo: 0001067-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CARACTERIZADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para incidência da Lei n. 11.340/06, a conduta deve ser baseada no gênero. Portanto, não está abrangida toda e qualquer violência contra a mulher, ainda que a conduta seja praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação de afeto. É mister que a agressão expresse posição de dominação do homem e subordinação da mulher, o que restou demonstrado nos autos. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
2. O agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica ou de efeitos análogos, vigorando no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal.
3. Deve ser afastada a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois fartamente demonstrado nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, pouco importando a não concretização da ameaça.
4. A semi-imputabilidade deve ser aferida “ao tempo da ação ou da omissão”, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Recurso conhecido e improvido.